Tribunal: TJMT
Processo: 1001177-66.2018.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Embargos de Declaração n. 1001177-66.2018.8.11.0002
Embargante : AIG SEGUROS BRASIL S/A
Embargado : CARNES BOI BRANCO LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por AIG SEGUROS BRASIL S/A, contra a decisão que não conheceu o Agravo Interno interposto pela empresa.
Alega, em síntese, existência de contradição ante a não aplicação do princípio da fungibilidade em razão da possibilidade de remessa do Agravo Interno ao STJ para conhecimento do recurso.
Ao final, requereu “requer o acolhimento dos presentes embargos, pautando-se na aplicação do Princípio da Fungibilidade, para que o agravo interno interposto seja recebido como agravo em recurso especial, com remessa para o STJ.”.
A Embargada se manifestou no id 54833479.
É o relatório.
Decido.
A sistemática processual vigente autoriza a oposição dos Embargos de Declaração ao argumento de obscuridade/contradição/omissão e/ou erro material, nos termos do art. 1.022, CPC.
Nos autos em comento, a Embargante alega ocorrência do vício de contradição, fundado na premissa da possibilidade da aplicação da fungibilidade no recurso de Agravo Interno a fim de que fosse remetido ao Superior Tribunal de Justiça como Agravo ao STJ previsto no art. 1.042, do CPC. Sem razão!
O inconformismo da parte Embargante com o resultado do julgamento não revela qualquer vício passível de correção, senão vejamos a jurisprudência aplicável:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. FERIADO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POSTERIOR. ART. 1.003, § 6o. DO CÓDIGO FUX. RESSALVA DO PONTO DE VISTA DO RELATOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS PARTICULARES REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado. Excepcionalmente o Recurso Aclaratório pode servir para amoldar o julgado à superveniente orientação jurisprudencial do Pretório Excelso, quando dotada de efeito vinculante, em atenção à instrumentalidade das formas, de modo a garantir a celeridade, eficácia da prestação jurisdicional e a reverência ao pronunciamento superior, hipótese diversa da apresentada nos presentes autos.
2. Nos presentes Declaratórios, a parte embargante afirma que o acórdão embargado foi omisso, porquanto existe a possibilidade de modificação do julgado, diante de julgado mencionado em informativo da Associação dos Advogados de SP.
3. Dos próprios argumentos apresentados nos Aclaratórios, verifica-se não se tratar de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, mas de mera pretensão de reforma do julgado com base no inconformismo da parte com a solução jurídica ali aplicada; pretensão incabível nesta via recursal.
4. Embargos de Declaração opostos pelos Particulares rejeitados.” (EDcl no AgInt no AREsp 1452972/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 14/05/2020). (g.n)
Razões estas postas, inexistindo o vício apontado no art. 1.022 do CPC, deixo de acolher os embargos opostos.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 28 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII